Tribunal: TJSP
Processo: 1003307-45.2021.8.26.0539
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONDUZIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA A ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO (NÃO TRIBUTÁRIO). Acórdão que acolheu a prejudicial arguida nas contrarrazões da apelação, de inovação recursal, considerando que a petição inicial nada diz sobre :a) utilização de veículo normativo adequado (fls. 2343/2352) e inconstitucionalidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONDUZIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA A ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO (NÃO TRIBUTÁRIO). Acórdão que acolheu a prejudicial arguida nas contrarrazões da apelação, de inovação recursal, considerando que a petição inicial nada diz sobre :a) utilização de veículo normativo adequado (fls. 2343/2352) e inconstitucionalidade das leis que fixaram os subsídios (fls. 2352/2358), considerando que são matérias não mencionadas na petição inicial da ação e sequer analisadas pelo magistrado "a quo". A matéria arguida na apelação representa inovação recursal e foi bem afastada pelo acórdão embargado. Nítido efeito infringente do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.